Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-02.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003994-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARIA JOSE VIEIRA - CPF: 979.031.401-91 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON SILVA - CPF: 014.329.251-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON WALDOW - CPF: 369.201.699-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE BATISTI - CPF: 059.050.881-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PAULA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 042.870.251-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 056.481.341-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE VIEIRA DUARTE - CPF: 014.870.201-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO — CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO — PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

— MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO COM VISTAS AO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO — COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR O PETITÓRIO DEFENSIVO —
WRIT
IMPETRADO ANTES QUE O D. JUÍZO SINGULAR

PROFERISSE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — FILHO ADOLESCENTE DE 15 (QUINZE) ANOS DE IDADE — NÃO PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 318 DO CPP — INVIÁVEL A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA BENESSE PLEITEADA —
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Preliminar:

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite, em sede de
habeas corpus
, a apreciação de pedidos acerca dos quais não houve o transcurso de tempo hábil para deliberação por parte do d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; sendo possível, todavia, a concessão da ordem de ofício, caso haja flagrante ilegalidade.

2.

O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva — situação extensível às mulheres que se encontram em cumprimento de pena — por segregação domiciliar em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, ou responsável por pessoa menor com deficiência; não sendo esse, todavia, o cenário dos autos, em que se cuida de filho menor que conta com 15 (quinze) anos completos, sem relato ou comprovação de que se trata de pessoa com deficiência.

3.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1003994-02.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

MARIA JOSÉ VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n. 0026654-80.2017.811.0055, em que
denunciada
pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
;
muito embora seja comprovadamente genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico assevera que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
além de ser detentora de predicados pessoais abonatórios
, a increpada é
genitora e a única responsável pelos cuidados de uma criança de 03 (três) anos de idade;
preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir o ergástulo por medidas cautelares menos severas ou, subsidiariamente, que lhe seja deferida a custódia domiciliar, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

O
writ
veio acompanhado dos documentos digitais registrados do ID 203280184 ao ID 203281650.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 203350190), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 204063697.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 205087666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em atenção às informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora e à consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, consigno que, ao contrário do aventado nas razões do
writ
, não se cuida,
in casu
, de hipótese de
prisão preventiva
e, sim, de
prisão pena
, por já ter sido a paciente
sentenciada
nos autos da Ação Penal n. 0026654-80.2017.8.11.0055, oportunidade em que restou
condenada
à pena total de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

O édito condenatório transitou em julgado em
07/02/2023
, vindo a ser a paciente
recolhida ao cárcere
, com vistas ao início de cumprimento de pena, em
18/07/2023
.

Feitos esses apontamentos, a consulta aos autos do PEP n. 20004358320238110055 (SEEU), em trâmite perante o d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, revela que o d. causídico impetrante pleiteou a concessão de
prisão domiciliar
ao d. Juízo da Execução Penal em
07/02/2024
, ao que se seguiu, na data de
21/02/2024
, a impetração do presente
writ
,
sem que o d. juízo
a quo
tenha sequer se manifestado acerca da matéria
.

Em sequência, poucos dias após a impetração do
writ
, em
29/02/2024
, o d. juízo
a quo
analisou o petitório defensivo e determinou a realização de “
visita psicossocial à residência do menor para verificação das condições que o infante se encontra; com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos para análise da prisão domiciliar almejada
” [mov. 57.1].

Nesse cenário, estou convencido de que,
não tendo transcorrido tempo excessivo desde a formulação do pedido nos autos originários
, a ausência de decisão sobre a matéria, por parte do d. juízo natural da causa,
impede a apreciação direta do requerimento defensivo por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, ainda que seja desnecessária a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em primeiro grau, para que esta eg. Corte de Justiça possa admitir o
habeas corpus
que ataca o suposto constrangimento ilegal consistente na
própria imposição da medida constritiva
(
vide
(N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022);
tal situação não se estende a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Afinal, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, estou convencido de que
a apreciação do pedido formulado pelo impetrante por esta i. instância
ad quem
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o próprio direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Inobstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro não visualizar qualquer
eventual

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
capaz de ensejar a
concessão de ofício do pleito
.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a
crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva
imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Trata-se de entendimento igualmente aplicável na hipótese de
paciente que se encontra em cumprimento de pena
, em razão de
sentença criminal transitada em julgado
, consoante já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Dito isso, a consulta aos autos revela que o pleito defensivo se apoia na condição da paciente de genitora

do menor
David José Vieira
, nascido em
12/10/2008
(Certidão de Nascimento de ID 203281653); ou seja, cuida-se de
filho com idade superior a 12 (doze) anos de idade
[15 (quinze) anos completos], sem que tenha sido demonstrada ou sequer aduzida nos autos sua eventual condição de
pessoa com deficiência
, de forma que a situação não se amolda, evidentemente, a qualquer dos incisos do
art. 318 do Código de Processo Penal
, cabendo ainda mencionar que, consoante se vê dos autos, o adolescente se encontra sob os cuidados de um
amigo da família
, não se encontrando
desamparado
.

Em outras palavras, por entender que a suscitada
coação ilegal
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a partir do exame da

prova pré-constituída
carreada pelo d. causídico, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
, reputo
inviável
, no atual momento processual, e tomando por base a documentação carreada pelo d. impetrante, o deferimento do benefício almejado, mormente quando a questão
sequer foi apreciada pelo d. juízo
a quo
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade
in casu
,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por
ausência de manifestação do d. juízo natural da causa acerca da matéria
, demonstra-se imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARIA JOSE VIEIRA
, com esteio em risco de
indevida supressão de instância
,
ausentes fundamentos aptos a justificar sua concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024